Tribunal: TJMT
Processo: 0000292-22.2018.8.11.0050
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000292-22.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NELSON DA SILVA MATOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÂNSITO – ARTS. 306 E 309, CTB -
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
– MODALIDADE
RETROATIVA
–
POSSIBILIDADE -

LAPSO TEMPORAL ALCANÇADO – CALCULO INDIVIDUALIZADO PARA CADA DELITO (ART. 119, CP) - DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – I
NTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV, 109, VI, 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – PRESCRIÇÃO RETROATOVA RECONHECIDA – EFEITOS QUE ALCANÇAM A PENA DE MULTA IMPOSTA (ART. 114, CP) -
APELO PROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

Segundo a regra do art. 119 do CP, em se tratando de concurso de crimes, o cálculo do prazo prescricional é feito com base na pena de cada um dos delitos, isoladamente.
A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP; assim, fixada a pena de 6 meses de detenção para cada delito, e havendo transcorrido entre a data de recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, lapso temporal superior a 3 anos, impõe-se que seja declarada extinta a punibilidade do apelante, na modalidade retroativa, conforme previsto nos arts. 107, IV, 109, VI, e 119, do CP,
e, em consequência, prescrita também a pena de multa (art. 114, CP), cujos prazos prescricionais são os mesmos estabelecidos para a pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
NELSON DA SILVA MATOS
,
contra a
sentença anexada sob o Id.
149913181
, em que foi condenado à pena de
1 ano
de
detenção
, regime
aberto
,
substituída
por
uma
pena restritiva de direitos,
e pagamento de
10 dias-multa
, pela autoria dos crimes capitulados no
art. 306
(Embriaguez ao Volante) e
art. 309
(
Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão), ambos da
Lei n.
9.503/1997.

Em resumo, a defesa busca o reconhecimento da
prescrição
, na
modalidade retroativa
(Id.
149913190),
com base na
pena imposta para cada delito
, na sentença condenatória transitada em julgado para a acusação
.

As
contrarrazões
são pelo
provimento
do apelo (Id.
149913193
);
igualmente a d. PGJ,
em parecer não sumariado (Id.
151652198).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De fato, verifica-se a ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, na
modalidade retroativa
.

O apelante foi denunciado, porquanto, na noite de
12.01.2018
, conduziu em via pública, embriagado e sem possuir CNH, um veículo automotor.

A denúncia foi recebida em
18.03.2018
(Id. 1499131158 - f. 59)
, firmando-se assim, o primeiro marco interruptivo da contagem do prazo prescricional, nos termos do disposto no art. 117, I, do CP.

Regularmente instruído o processo, o Magistrado
a quo
condenou o apelante à
pena de 6 meses de detenção para cada crime
, resultando diante do concurso material, a pena de 1 ano de detenção, regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade, em 1 restritiva de direitos.

Em
06.09.2022
(Id. 149913181)
,
publicou-se a sentença condenatória
em cartório, contra a qual se insurge o apelante, importando nova interrupção da contagem do prazo prescricional,
ex vi
do disposto no art. 117, IV, do CP.

O Ministério Público,
deixando transcorrer -
in albis
- o prazo para apelar
, resignou-se à solução jurisdicional, operando-se, para a acusação, o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Assim, na hipótese dos autos, considerando o
quantum
de pena aplicada isoladamente para cada delito (
art. 119, CP
), vê-se que o prazo prescricional é de
3 anos
(
art. 109, VI, do CP
).

Nesse contexto, conclui-se haver
ocorrido a prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa
, face o tempo decorrido entre a data do
recebimento da denúncia (18.03.2018) e a da publicação da sentença condenatória recorrível (06.09.2022) – pouco mais de 4 anos
- razão pela qual deve ser provido o apelo para se declarar a extinção da punibilidade do apelante, tudo com fundamento no disposto no art. 107, IV, primeira figura; art. 109, VI, art. 119 e art. 110, § 1º, todos do CP.

Destaco a respeito:

“(...). Considerado o transcurso de mais de 03 (três) anos, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória, sem existência de barreiras suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, imperioso concluir que se materializou a prescrição da pretensão punitiva, por força do disposto no artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal. ” (N.U 0000837-08.2011.8.11.0028, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

“(...) 2. Nos termos do art. 119 do Código Penal: "No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente." A propósito, esclarece a Súmula n. 497/STF: "Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação." (...)”. (STJ - EDcl no AgRg nos EAREsp: 1595916 ES 2019/0297125-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25/11/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2020).

Igualmen
te
, portanto, está
prescrita a pena de multa
, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade, cabendo destacar:

Art. 114.

A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(...).

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

C
om essas considerações, em
consonância com o parecer

ministerial
,
dou provimento ao apelo
para declarar
extinta a punibilidade
em face da Prescrição da Pretensão Punitiva, na espécie retroativa,
NELSON DA SILVA MATOS
,
pelos crimes capitulados nos arts.
306 e 309, da Lei 9.503/97
, nos termos dos artigos 107, IV, 109, VI, 119, 114 e 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022